Tribunal: TJBA
Processo: 8072853-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8072853-13.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOAO AUGUSTO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MOTORISTA PROFISSIONAL. EXCESSO DE VELOCIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Criminal interposta por JOÃO AUGUSTO DOS SANTOS contra sentença que o condenou pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, majorado pelo exercício da profissão de motorista de transporte de passageiros (art. 302, § 1º, IV, da Lei nº 9.503/97), à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias. A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, sustentando culpa exclusiva da vítima ou, subsidiariamente, insuficiência de provas para condenação, com aplicação do princípio in dubio pro reo. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve culpa exclusiva da vítima apta a afastar o nexo causal e a tipicidade da conduta do réu; e (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com a incidência da causa de aumento prevista no art. 302, § 1º, IV, do CTB. III. Razões de decidir A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudo necroscópico e prova pericial técnica, bem como pela confissão do réu quanto à condução do veículo no momento do fato. A prova pericial demonstrou que o ônibus trafegava a aproximadamente 60 km/h em trecho cuja velocidade máxima permitida era de 40 km/h, além de registrar invasão da contramão em curva acentuada sob pista molhada, evidenciando violação ao dever objetivo de cuidado previsto no art. 28 do CTB. Ainda que a vítima tenha contribuído para o resultado ao permanecer na pista sem sinalização adequada, tal circunstância caracteriza, no máximo, concorrência de culpas, insuficiente para romper o nexo causal. A culpa exclusiva da vítima não restou comprovada. O conjunto probatório é robusto e harmônico, afastando a incidência do princípio in dubio pro reo. A dosimetria da pena foi corretamente realizada, com fixação da pena-base no mínimo legal, inexistência de agravantes ou atenuantes, aplicação da majorante do art. 302, § 1º, IV, do CTB na fração mínima de 1/3, regime inicial aberto, substituição por penas restritivas de direitos e fixação proporcional da suspensão da habilitação, nos termos do art. 293 do CTB. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A concorrência de culpas não afasta a responsabilidade penal do agente por homicídio culposo na direção de veículo automotor, somente sendo apta a excluir o nexo causal a culpa exclusiva da vítima. 2. O excesso de velocidade em condições adversas de pista e visibilidade configura imprudência suficiente para caracterizar o delito previsto no art. 302 do CTB.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44 e 59; CTB, arts. 28, 293, 302, § 1º, IV, e 312-A. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8072853-13.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante JOÃO AUGUSTO DOS SANTOS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, adiante registrado. Desembargador ABELARDO PAULO DA MATTA NETO Relator